Tribunal: STF
Processo: HC 252752
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 958.163/MS. 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 13 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    [...] como resta demonstrado nos autos do inquérito policial que acompanham a presente denúncia, no dia 14 de fevereiro de 2019, na Rua Coronel Chá, n.º 251, Altos da Cidade, em Anastácio/MS, conscientes e voluntariamente, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, sob induzimento e instigação dos denunciados ALDEILDO SILVA (“KIKO”), LEONARDO DIEGO (“LEO”) e JULIANO CARVALHO (“JÁ MORREU” ou “JAJÁ”), o denunciado ALEX DE ARRUDA ("SAPO") guardou e vendeu, enquanto a denunciada SABRINA LIPU adquiriu e transportou 1.015 g (um mil e quinze gramas) de pasta à base de cocaína, para o fim de, após o fracionamento e embalo das porções, da forma como detalhado alhures, posteriormente, introduzi-la e vendê-la no interior do Estabelecimento Penal de Aquidauana. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico. Com isso, a pena foi fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, nos termos seguintes:



    [...] Para a concessão de tráfico privilegiado ao processado, o referido dispositivo exige: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas e; d) não integre organização criminosa. 



    In casu, aponta-se que as interceptações telefônicas, devidamente autorizadas em juízo, aclararam com detalhes as empreitadas criminosas dos réus. Ainda que não se tenha comprovado o caráter permanente e estável do grupo, o Tribunal de origem, constatou que a paciente e demais sentenciados dedicavam-se a atividades criminosas. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte entende não haver ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento na dedicação habitual à atividade criminosa evidenciada pela interceptação telefônica realizada. 



    […]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus. 



     



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) estarem presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006; e (b) a ausência de fundamentação idônea para a imposição do regime fechado. Requer, assim, a concessão da ordem para aplicar a referida minorante e fixar regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente